Tribunal: TJDFT
Processo: 0765504-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DO PENSIONAMENTO. APTIDÃO PARA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. CABIMENTO. CARÁTER TEMPORÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EXCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
2. Conquanto a Autora esteja apta ao exercício de atividade remunerada e exerça o cargo de professora temporária, o cotejo probatório demonstra que ela ainda não é hábil a garantir a mantença própria, circunstância que, aliada à natureza precária do trabalho, ao tempo de relacionamento do casal e à idade dela autorizam a manutenção do pensionamento, mas por prazo determinado.
3. O pensionamento pelo prazo de 3 (três) anos assegura à Autora, que já exerce uma profissão, o tempo necessário para que reúna as condições materiais para prover o próprio sustento.
4. Mostra-se razoável o valor fixado na r. sentença a título de alimentos, no percentual de 1,5 (um e meio) salários mínimos, montante que atende, no caso concreto, ao binômio necessidade-possibilidade.
5. Ainda que a Postulante tenha solicitado a exclusão dela do plano de saúde pago pelo Réu para evitar o abatimento desse valor do montante a ser partilhado, demonstrou não necessitar do plano de maneira imediata, pois do contrário, não aceitaria sair mesmo sob condição.
6. Apelações da Autora e do Réu conhecidas e não providas.